Tribunal: TJBA
Processo: 8016501-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016501-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA TOMAZ DE OLIVEIRA COELHO

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira. Sentença de parcial procedência para revisar o contrato, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (3,59% a.m.), com condenação à restituição simples do valor pago a maior. Apelação da autora visando exclusivamente à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Saber se a abusividade da taxa de juros remuneratórios, reconhecida na sentença, é suficiente para justificar indenização por danos morais, em razão de alegada perda de tempo útil e desequilíbrio financeiro da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não configura violação a direito da personalidade nem enseja reparação moral, tratando-se de questão patrimonial, passível de correção judicial, sem repercussão direta na esfera íntima da consumidora.

4. Ausência de prova de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, de conduta vexatória ou de qualquer elemento concreto que demonstre abalo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora. A alegada perda de tempo útil não se revela suficiente, por si, à configuração do dano moral.

5. Aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte quanto à necessidade de demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial para a configuração do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e improvido.

7. Tese de julgamento: “1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, ainda que reconhecida como abusiva, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. 2. A ausência de elementos concretos demonstrativos de lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor afasta o dever de compensação moral.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII; Código Civil, arts. 186 e 927; Constituição Federal, art. 5º, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.623.858/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 13/11/2017; TJBA, Apelação Cível n.º 0565320-34.2014.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 20/11/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.